Tribunal: TJSP
Processo: 1002634-39.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de falsidade de documento cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pela autora em contrarrazões - Rejeição - Desconstituição de CCB por assinatura falsa que não obsta portabilidade como novo contrato por demonstrada as mesmas condições do mútuo portado e

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de falsidade de documento cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pela autora em contrarrazões - Rejeição - Desconstituição de CCB por assinatura falsa que não obsta portabilidade como novo contrato por demonstrada as mesmas condições do mútuo portado e não negada utilização do valor mutuado - Inexigibilidade incabível - Todavia, dano material caracterizado por comprovada que a falha na prestação dos serviços bancários quando da contratação obstou portabilidade à terceira instituição financeira em melhores condições – Indenização material consistente na diferença entre o valor das parcelas do mútuo – Na cadeia de consumo respondem os bancos pelo dano material suportado pela consumidora - Dano moral não configurado em relação ao apelante (Banrisul) - Descontos do empréstimo portado que não ocasionou privação dos recursos econômico-financeiros da autora, tendo em vista que já havia descontos em valor idêntico em contrato anterior para o qual foi realizada portabilidade – Indenização desconstituída - Decaimento proporcional (CPC, art. 86, "caput") - Repartição dos ônus - Apelo adesivo não conhecido por perda do objeto - Recurso do Banco parcialmente provido, e apelo adesivo da autora não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002634-39.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelada
MARIA ISABEL ALAMO GABRINE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e Apelado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do Banrisul, e não conheceram do apelo adesivo
da autora, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002634-39.2019.8.26.0566 -Voto no 15224 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1002634-39.2019.8.26.0566
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S/A e Maria Isabel Alamo Gabrine (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Safra S/A
Comarca: São Carlos - 4a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15224
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de
falsidade de documento cumulada com indenização por
danos materiais e morais - Sentença de procedência -
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida
pela autora em contrarrazões - Rejeição - Desconstituição de
CCB por assinatura falsa que não obsta portabilidade como
novo contrato por demonstrada as mesmas condições do
mútuo portado e não negada utilização do valor mutuado -
Inexigibilidade
incabível
-
Todavia,
dano
material
caracterizado por comprovada que a falha na prestação dos
serviços
bancários
quando
da
contratação
obstou
portabilidade à terceira instituição financeira em melhores
condições Indenização material consistente na diferença
entre o valor das parcelas do mútuo Na cadeia de consumo
respondem os bancos pelo dano material suportado pela
consumidora - Dano moral não configurado em relação ao
apelante (Banrisul) - Descontos do empréstimo portado que
não ocasionou privação dos recursos econômico-financeiros
da autora, tendo em vista que já havia descontos em valor
idêntico em contrato anterior para o qual foi realizada
portabilidade Indenização desconstituída - Decaimento
proporcional (CPC, art. 86, “caput”) - Repartição dos ônus -
Apelo adesivo não conhecido por perda do objeto - Recurso
do Banco parcialmente provido, e apelo adesivo da
autora não conhecido.
Recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida
em 22 de abril de 2020 (fls. 281/285), e declarada (fls. 299/300), de relatório
adotado, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de falsidade de
documento cumulada com indenização por danos materiais e morais de revisão
contratual de financiamento de para “1) declarar a falsidade da assinatura exarada
na Cédula de Crédito Bancário do Banco do Estado Rio Grande do Sul S/A -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002634-39.2019.8.26.0566 -Voto no 15224 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
Banrisul e a inexigibilidade desse débito; 2) condenar as rés, solidariamente, a título
de indenização por dano material, ao pagamento da quantia de R$ 4.327,60, com
correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a partir da suposta assinatura
do contrato e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 3) condenar as rés, a
título de indenização por dano moral, ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete
mil reais), com atualização monetária desde a publicação da sentença e os juros de
mora em 1% ao mês, desde o evento danoso, nos termos da fundamentação” (este
item 3 com a redação declarada a fls. 299). Atribuiu sucumbência às rés para arcarem
com custas, despesas processuais, honorários periciais e com honorários advocatícios
da parte adversa fixada em 15% sobre o valor da vantagem econômica recebida pela
autora (valor da indenização mais o valor do débito inexigível).
O Banrisul apela (fls. 303/314) alegando, em síntese,
validade do contrato 5792879, pois quitada a portabilidade junto ao Banco Safra no
valor de R$ 31.333,15; inexistência do dever de indenizar por danos morais, por
ausente nexo causal, cujo valor arbitrado é excessivo; e, que a restituição do valor de
R$ 4.327,60 é indevida por não comprovado valor menor ofertado pela Caixa. Pede
provimento do recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões da autora a fls. 321/325 com preliminar de
dialeticidade recursal.
A autora apela adesivamente (fls. 326/330) pedindo
majoração da condenação por danos morais.
Contrarrazões do Banco Safra a fls. 334/337 e do Banrisul a
fls. 338/344.
É o relatório.
Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do
Banrisul, interposta em 19/6/2020, é tempestiva e preparada (fls. 315/317). O apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002634-39.2019.8.26.0566 -Voto no 15224 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
adesivo da autora, interposto em 22/07/2020 é tempestivo e isentado de preparo em
razão da gratuidade concedida a fls. 24.
Rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões da autora, pois
dos articulados nas razões recursais do Banco apelante estão patentes os motivos da
irresignação, resultando satisfeitos os requisitos do CPC, art. 1.010, II e III, seguindo
conhecido o recurso.
Cuidando de relação de consumo incidente é o CDC, e a
regra do art. 6o, VIII, pela qual é de ônus do fornecedor, no caso o Banco, a produção
de provas quanto à regularidade do negócio bancário.
No caso, concluiu a perícia (fls. 195/242) que a assinatura
lançada no contrato CCB é falsa, pois não se identificam com as assinaturas
autênticas do punho da mutuária.
Essa conclusão, todavia, não dispensa exame com as demais
provas produzidas, já que o fornecedor, por seu ônus de prova, tem à disposição
todos os meios e elementos legais e moralmente legítimos permitidos em direito,
consoante CPC, art. 369.
Assim é que, da documentação bancária infere-se que o
mútuo firmado pela parte ativa no Banco Safra era de 72 parcelas (fls. 15/16 e
46/52), e que a portabilidade para o Banrisul, ora apelante, é de 62 parcelas restantes
das 72 (fls. 17/18 e 143/144). O valor das parcelas naquele e neste é idêntico. Não há
prova de cobrança repetida, e sim da parcela normal a vista do extrato de
empréstimos consignados. A CCB discrepa minimamente na taxa de juros ajustada,
Safra 1,9%, CET anual 30,78% e Banrisul 1,97%, CET anual 26,81%, mas há
manutenção do valor mensal das parcelas.
Desse contexto retro, nada obstante o vício na assinatura na
CCB, a portabilidade ao Banrisul emerge demonstrada independentemente da CCB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002634-39.2019.8.26.0566 -Voto no 15224 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
5
viciada, do Safra, passando a constituir um novo contrato, uma nova contratação,
mormente por não negado pela parte ativa da ação tenha se beneficiado o valor da
CCB do Safra a despeito da inautenticidade de sua assinatura.
Nessa quadra, inexiste cobrança indevida, de forma que a
obrigação de pagamento do mútuo portado é de rigor.
Todavia, quanto ao fundamento da causa de pedir e que
lastreou a sentença objetada é que “a portabilidade realizada sem o consentimento
da Autora, impediu ela de portar sua dívida à CEF, causando-lhe prejuízos da
ordem material e moral” (fls. 3), no que reforçado em contrarrazões de “que obteve
prejuízos financeiros da ordem de R$ 4.327,60, já que ficou impedido, naquele
momento, de portal o empréstimo para a Caixa Econômico Federal” (fls. 325).
As condições mais favoráveis de portabilidade com a CEF
em novembro/2018, estão provadas conforme fls. 22/23, pois haveria redução no
valor das parcelas mensais e/ou restituição de valor, tal qual conforme bem
fundamentado pelo juízo “a quo” na decisão de fls. 299/300: “Veja que a parcela
prevista no contrato da instituição financeira ré às fls.15/16 previa parcelas de R$
894,00. Já a simulação de portabilidade da Caixa previa parcelas no valor de R$
824,20 (fls.22). Ao multiplicarmos a parcela de R$ 894,00 por 62, obtemos o total de
R$ 55.428. Ao multiplicarmos a parcela de R$ 824,20 por 62, obtemos o total de R$
51.100,4. A diferença entre os valores totais é exatamente a quantia à que foram
condenadas as rés: R$ 4.327,60”.
E a oitiva do áudio das conversas gravadas pelo whatsapp,
extraídas do pendrive depositado a fls. 182, emerge demonstrado que houve falha na
prestação de serviços, conforme reconhecido pela preposta do Banco Safra, Rosana.
Assim, por não ter o Safra adotado as cautelas necessárias na
contratação do mútuo, e cuidando de relação de consumo em que todos os integrantes
da cadeia respondem perante o consumidor, do que reflete ao Banrisul aquele vício, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002634-39.2019.8.26.0566 -Voto no 15224 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
6
consequentemente à portabilidade da avença, não há como afastar o pleito
indenizatório por danos materiais, consistente na diferença entre o valor oferecido
pela Caixa e o valor efetivamente portado, já que evidente o prejuízo material à
autora, no valor de R$ 4.327,60, pois continua ela arcando com as prestações
mensais no valor de R$ 894,00 quando na CEF seria de R$ 824,20.
Enfim, o Banrisul não obrou na contratação originária, mas
pela cadeia de consumo responde perante o consumidor pelo vício do crédito
portado, sem prejuízo de eventual regresso em face do Safra.
Em relação ao dano extrapatrimonial a configuração se dá
com “dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo a normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.”
(SÉRGIO
CAVALIERI
apud
CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES.
Responsabilidade Civil. 7a Ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2002, págs. 549/550).
No presente caso, conforme já enfocado, embora reconhecida
a falsidade de assinatura na CCB do Safra, não é negada a utilização do crédito,
resultando válida a portabilidade como novo contrato no Banrisul, de modo que o
desconto mensal de parcelas efetuados no benefício previdenciário da autora não
ocasionou privação dos seus recursos econômico-financeiros, tendo em vista que já
havia débitos em valor idêntico (R$ 894,00) no contrato anterior para o qual foi
realizada portabilidade do Banco Safra para o Banrisul.
Assim, os descontos, razão precípua para configuração de
abalo moral, pelo menos em relação ao apelante, o Banrisul, não causaram qualquer
espécie de sofrimento à autora, pois não houve qualquer mudança em sua condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002634-39.2019.8.26.0566 -Voto no 15224 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
7
financeira, que já era a mesma existente antes da operação de portabilidade e o
prejuízo material suportado já reconhecido devido, inexistindo prejuízo indenizatório
por danos morais.
O recurso do Banco Banrisul é parcialmente provido e a
sentença parcialmente modificada, seguindo desconstituída a CCB do Safra, e
mantida a determinação de reparação pelo dano material, mas acolhido o pedido de
rejeição da declaração de inexigibilidade do mútuo na validação de portabilidade
como novo contrato perante o Banrisul, como também acolhida desconstituição de
sua condenação de indenizar dano moral.
O decaimento em relação ao Banrisul é recíproco, arcando
cada parte em proporção com as custas e despesas processuais, e individualmente
com honorários advocatícios dos patronos da parte contrária em valor resultante do
percentual da sentença, no mínimo R$ 1.000,00 para cada litigante a fim de não
resultar em aviltamento da atividade da advocacia; é vedada compensação (CPC, art.
85, §14) e necessária observação da condição suspensiva prevista pelo art. 98, §3o,
CPC.
Não é conhecido o recurso da parte ativa por perda de objeto.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002634-39.2019.8.26.0566 -Voto no 15224 - FC/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
8
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do Banrisul, e não conheço do apelo adesivo da autora.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)